Tribunal: TJES
Processo: 5038087-93.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038087-93.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DERLY RAPOSO
RECORRIDO: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5038087-93.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DERLY RAPOSO

RECORRIDO: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro à recorrente o benefício da gratuidade da justiça.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por DERLY RAPOSO em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS à restituição em dobro de valores e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A controvérsia origina-se de descontos mensais de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) efetuados no benefício previdenciário da recorrente, a título de "CONTRIB. CEBAP". A autora alega que jamais autorizou a referida contribuição, tratando-se de cobrança indevida que afeta sua verba de natureza alimentar.

A sentença recorrida declarou a nulidade da cobrança, determinando a devolução dos valores em dobro, além de fixar a compensação por danos morais. A tese recursal principal da autora cinge-se à
majoração do
quantum
indenizatório
, sustentando que o valor arbitrado não atende à finalidade pedagógica e punitiva do instituto, especialmente diante da vulnerabilidade da consumidora e da natureza alimentar dos proventos atingidos.

É o breve relatório.

A sentença recorrida merece parcial reforma.

Os fatos incontroversos demonstram que a parte recorrida efetuou descontos mensais no benefício previdenciário da recorrente sem comprovar a existência de uma relação jurídica válida. Conforme bem apontado pelo juízo de origem, a parte ré não se desincumbiu de seu ônus de apresentar prova inequívoca da manifestação de vontade da consumidora em anuir com a filiação e os respectivos descontos.

A fixação da indenização por dano moral deve observar a dupla função da responsabilidade civil: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular o ofensor a repetir a conduta ilícita. No caso concreto, a conduta da recorrida revela-se particularmente grave. Atingiu pessoa idosa e incidiu sobre verba de natureza alimentar, essencial à sua subsistência. A privação de parte dos proventos, ainda que de valor nominalmente reduzido, gera angústia e insegurança que extrapolam o mero aborrecimento.

Ademais, a prática de realizar descontos em benefícios previdenciários sem autorização clara e comprovada é um comportamento que merece veemente reprovação do Poder Judiciário. A indenização, portanto, deve possuir um caráter pedagógico robusto, a fim de inibir a reiteração de tais práticas, que se mostram recorrentes e afetam um grupo hipervulnerável de consumidores. Um valor insuficiente pode ser interpretado como um custo operacional tolerável, o que não cumpre a função de desestímulo.

Nesse contexto, considerando as particularidades do caso, a capacidade econômica das partes, a gravidade da conduta e o caráter punitivo-pedagógico da medida, a majoração para R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se mais adequada e proporcional, sem implicar enriquecimento sem causa para a recorrente, mas servindo como um desestímulo mais efetivo à conduta lesiva da recorrida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto para
REFORMAR PARCIALMENTE
a sentença, tão somente para majorar o valor da condenação a título de indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido dos consectários legais já estabelecidos na origem.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)